Tribunal: TJES
Processo: 5006293-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006293-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADROZINADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo para limitar o valor da cláusula penal contratual a R$ 9.166.422,48, fixando como termo final da multa moratória a data de entrega das chaves do imóvel (08/02/2000). O Agravante sustenta violação à coisa julgada, alegando reinterpretação indevida do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve trânsito em julgado para o Agravante, a justificar a inadmissibilidade do recurso; (ii) definir se o recurso cabível era, de fato, o agravo de instrumento, e não a apelação; (iii) analisar a validade da nova manifestação do Agravado na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à alegação de limitação temporal da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração por ambas as partes interrompe o prazo recursal nos termos do art. 1.026 do CPC, afastando a alegação de intempestividade e, por consequência, o trânsito em julgado para o Agravante.
Preliminar de inadmissibilidade recursal por ocorrência de trânsito em julgado, rejeitada.

Decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença que não extinguem a execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
Preliminar de não conhecimento por inadequação da via eleita, rejeitada.

A nova manifestação apresentada pelo Agravado, mais de um ano após a impugnação original, não constitui mera complementação, mas sim nova tese jurídica sobre o alcance do título executivo, caracterizando inovação processual intempestiva.

Nos termos do art. 525 do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada em peça única e no prazo legal, sob pena de preclusão consumativa e estabilização da demanda executiva.

A reapresentação de fundamentos extemporâneos, inclusive de ordem pública, afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, sendo vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dominante do STJ.

A conduta do Agravado incorre em
venire contra factum proprium
, ao sustentar tese incompatível com aquela veiculada em ação rescisória anteriormente ajuizada e já rejeitada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação extemporânea de nova impugnação ao cumprimento de sentença com fundamentos diversos dos anteriormente deduzidos viola a preclusão consumativa, sendo juridicamente inadmissível.

A cláusula penal contratual fixada em título executivo judicial não pode ser reinterpretada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada.

A interrupção do prazo recursal por embargos de declaração opostos por qualquer das partes alcança ambas, não havendo que se falar em trânsito em julgado para uma delas de forma isolada.

O recurso cabível contra decisão interlocutória que não extingue o cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.026; 502; 505; 523; 525; 535; CC, arts. 412, 413, 844.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1275372/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 01/07/2020; STJ, AgInt no AREsp 1742103/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 216.583/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 854.453/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/06/2024; TJES, AI 5005957-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 17/08/2022; TJES, AI 5011568-60.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/10/2023...

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006293-62.2024.8.08.0000

AGVTE:
LAGUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGVDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares,
o
Agravante
objetiva
a reforma da decisão proferida pelo
d.
Juiz singular na fase de cumprimento de sentença, que, ao acolher parcialmente a impugnação oposta pelo Estado do Espírito Santo, delimitou o valor da obrigação exequenda à quantia de R$ 9.166.422,48, reconhecendo como termo final para a incidência da multa moratória a data da entrega das chaves do imóvel, fixada em 08/02/2000.

Sustenta o Recorrente que tal decisão teria desconsiderado os limites objetivos da coisa julgada formada na fase de conhecimento, promovendo indevida reinterpretação do título executivo judicial, o que violaria os artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o agravado sustenta preliminares de ocorrência de trânsito em julgado em relação ao agravante e de ausência de cabimento recursal, o que passo a examinar.

1. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR SUPOSTO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O AGRAVANTE.

Em contrarrazões, sustenta-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento por suposto trânsito em julgado, sob o argumento de que os embargos de declaração interpostos pelo Agravante teriam sido intempestivos.

Pois bem
.

Como é cediço, a publicação ocorre no primeiro dia útil seguinte à disponibilização (art.
4º, §3º
, da Lei
11.419/2006
), e o prazo processual tem início no dia útil subsequente à data da publicação (art.
4º, §4º
, da mesma norma).

Nesses termos, não se constata
a alegada intempestividade dos embargos de declaração, tanto que o
douto Juízo singular
procedeu à análise meritória da peça aclaratória.

Ademais
, ainda que assim não fosse, não há que se falar em trânsito em julgado para o Agravante, pois na decisão impugnada mediante embargos de declaração, foram igualmente opostos embargos pelo ora Agravado.
E, como sabido
, os embargos de declaração
interrompem o prazo recursal para ambas as partes
, nos termos do art.
1.026
, do CPC.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL . CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra.
4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente. 5 . Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação. 6. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO 2018/0081030-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Dessa forma
, r
ejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal
,
porquanto
não configurado o trânsito em julgado para o Agravante.

É como voto.

2. DA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Sustenta o Agravado, igualmente em contrarrazões, a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de cabimento, sob o argumento de que o recurso adequado seria a apelação cível.

Pois bem.

Os recursos de apelação e agravo de instrumento possuem ritos distintos
, sendo sua adequação condicionada ao conteúdo e aos efeitos da decisão impugnada.

Ainda que haja dúvida quanto à natureza jurídica do pronunciamento judicial,
certas peculiaridades processuais devem ser observadas para se identificar o recurso cabível
, a fim de que se permita ao julgador reapreciar os fundamentos invocados.

No caso de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que não extingue a execução
, como ocorre nos autos, o recurso cabível é o
agravo de instrumento
, conforme dispõe o art.
1.015
, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue
a execução deve ser combatida por meio de
Apelação
, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas
sem extinguir
a fase executiva, por meio de
Agravo de Instrumento
" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2.
Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1905121 MA 2020/0295523-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de cabimento
.

É como voto.

3. DO MÉRITO RECURSAL.

Eminentes pares,
para adequada contextualização da controvérsia, necessário traçar breve escorço fático.

O Agravante sustenta que a sentença exequenda reconheceu expressamente a obrigação do Estado ao pagamento da
cláusula penal contratual
,
sem qualquer limitação temporal
. Assim, eventual restrição imposta por decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença configuraria inovação indevida, em frontal ofensa à
coisa julgada
.

De fato, ao examinar a cláusula penal, o Juízo de origem reconheceu a incidência da multa moratória pela ocupação indevida do imóvel,
enquanto perdurasse a inadimplência
. Todavia,
concluiu
que a entrega das chaves, em
08/02/2000
, configuraria o marco final da mora contratual,
afastando a continuidade da incidência da multa
após tal data.

Contudo, em
22/11/2017
, no cumprimento de sentença, o
Exequente/Agravante
apresentou seus cálculos no valor de
R$ 31.972.899,15
(trinta e um milhões, novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e quinze centavos).

Posteriormente, aos
07/03/2018
, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, alegando-se excesso de execução, nos termos do art.
535, IV
, do CPC. Com fundamento nos arts.
413
e
844
do Código Civil, requereu-se a “revisão do valor da multa financeira estipulada no contrato”; e,
subsidiariamente
, com base no art.
412
do mesmo diploma legal, pleiteou-se a limitação da multa ao valor da obrigação principal, apresentando como memória de cálculo de excesso de execução o montante de
R$ 26.725.170,03
.

O
Juízo de Primeiro Grau
, em
junho de 2018
, reconheceu como incontroverso o valor de
R$ 2.525.427,99
, determinando a expedição do precatório para pagamento, nos moldes do art.
535, §4º
, do CPC.

Interposto agravo de instrumento n.º
0019665-04.2018.8.08.0024
, restou decidido, entre outros pontos, pela inclusão do valor da multa de mora no montante incontroverso. No tocante à limitação da multa contratual, o voto proferido no referido recurso não decidiu o mérito da controvérsia,
reconhecendo que a questão ainda pendia de deliberação pelo juízo de origem
, sob pena de
supressão de instância
, conforme expressamente consignado.
Vejamos:

(...)

Em trato continuativo, quanto à tese recursal acerca da pretensão de rediscussão dos critérios de apuração do valor total da multa contratual pelo inadimplemento, notadamente do termo final para cálculo da quantia, não merece guarida tal alegação, senão vejamos.

Asseveram os Agravantes que o ente federado tenta rediscutir matéria abarcada pela coisa julgada, no tocante à data final do cômputo da multa contratual em razão do adimplemento, ao passo em que sustentam a ideia de que a multa é devida até a data em que for expedido o precatório, por ser esse o momento que se encerra o inadimplemento.

Ocorre que a quaestio não fora apreciada pelo julgador primevo, já que a decisão objurgada apenas se manifestou sobre os valores não controvertidos, abrindo prazo para manifestação do Estado tendo em vista a apresentação de novos cálculos pelos Agravantes.

Dessarte, por estar o tema pendente de análise em primeira instância, não pode o Tribunal ad quem decidir sobre a matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância.

(...)

Na sequênc
ia, o juízo a quo homologou o valor incontroverso de
R$ 5.812.140,04
, determinando a expedição do respectivo precatório.

Não obstante, o Estado do Espírito Santo ajuizou, em
02/05/2019
, a
ação rescisória n.º 6458
, no
Superior Tribunal de Justiça
, objetivando, entre outros pedidos, impedir a expedição de precatório referente à cláusula penal contratual no valor de
R$ 24.538.745,88
, e rescindir o acórdão exequendo, sob alegação de desproporcionalidade da sanção estipulada.

O pedido liminar foi indeferido, e a ação rescisória julgada improcedente.

Após esse desfecho, o
Agravado
apresentou nova manifestação nos autos (fls.
773/777
),
cerca de um ano após a primeira impugnação (fls. 577/581)
, reiterando fundamentos que já poderiam ter sido suscitados anteriormente, inclusive quanto à delimitação temporal da cláusula penal. A nova peça
caracterizou-se
como “emenda” à impugnação inicial.

Foi com base nessa manifestação tardia que sobreveio a
decisão agravada
, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para
limitar a incidência da multa contratual à data da entrega das chaves
(08/02/2000),
excluindo qualquer acréscimo após essa data
.

A controvérsia recursal, portanto,
gravita em torno da validade jurídica dessa “complementação” à impugnação
, bem como da possibilidade de se reconhecer
preclusão consumativa
e
vedação ao comportamento contraditório
, ante o que já fora decidido
nos autos
.

Pois bem
.

Nos termos dos arts.
523
e
525
do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o decurso do prazo para pagamento voluntário. Eventual impugnação
fora desse prazo
é extemporânea.
In verbis
:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se

o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

No caso dos autos
, a segunda manifestação apresentada pelo Executado
não consistiu em mera complementação de argumentos anteriormente deduzidos
, mas sim em
novas teses
, inclusive com
interpretação diversa do título executivo
quanto à cláusula penal. Tal conduta
não encontra respaldo lega
l.

O
art.
525, §5º
, do CPC exige que, ao alegar excesso de execução, o executado
indique o valor que entende devido
, sob pena de não conhecimento da impugnação quanto a esse ponto. A impugnação
não pode ser fragmentada ou sucessivamente apresentada sem justo motivo
, sob pena de violação aos princípios da estabilidade e celeridade processuais.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
(...)."(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 216.583/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 10/05/2018).

Desse modo, a segunda impugnação ao cumprimento de sentença, sem a demonstração de fatos novos que justificassem sua apresentação, revela-se intempestiva.

E como é sabido, a preclusão atinge até
mesmo matéria de ordem p
úbl
ica.
Nesse sentido
“
s
egundo o entendimento desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, não pode ser revisitada pelo órgão julgador quando houver decisão anterior sobre o tema, em razão de preclusão pro judicato. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 854.453/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.).

Ainda:
AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023;
AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019).
2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública”
(STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

É importante frisar o
fato de que o próprio Estado,
ao ajuizar ação rescisória
, não sustentou limitação da cláusula penal com base no título executivo, mas sim a
sua revisão à luz da razoabilidade e da função social do contrato
.

Ao ver sua pretensão rejeitada pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
retorna à presente execução com nova tese, inconciliável com a anterior
, incorrendo em comportamento contraditório,
vedado pelo
princípio do venire contra factum proprium
.

Logo, revela-se extemporânea a complementação a impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual
conheço do recurso
e dou-lhe provimento
para
,
reformando a decisão agravada, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Agravado ao ressarcimento das custas processuais eventualmente adiantadas e ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do
art.
85, §3º
,
do CPC, observando-se os percentuais mínimos da respectiva faixa de valor da causa.

É como voto.

4. CONCLUSÃO.

Assim sendo,
rejeito as preliminares de inadmissibilidade recursal,
seja por suposto trânsito em julgado, seja por alegada ausência de cabimento.

Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, para
reformar a decisão agravada e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Agravado ao ressarcimento das custas processuais eventualmente adiantadas e ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art.
85, §3º
, do CPC, observando-se os percentuais mínimos da respectiva faixa de valor da causa.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006293-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Rememorando, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O recurso insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, em fase de cumprimento de sentença de uma ação de cobrança de aluguéis e cláusula penal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público.

O ponto central da controvérsia reside na determinação do juízo de primeiro grau que limitou a incidência da multa contratual à data da entrega das chaves do imóvel (08/02/2000), reduzindo o valor da execução.

O Agravante alega que tal limitação viola a coisa julgada, defendendo que a multa deve incidir até o efetivo pagamento. O Agravado, em contrarrazões, sustenta a correção da decisão e argui preliminares de inadmissibilidade recursal.

Após detida análise dos autos e do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, Dr. Robson Luiz Albanez, manifesto minha integral concordância com as conclusões alcançadas.

Acompanho o eminente Relator no preciso afastamento das preliminares de inadmissibilidade suscitadas pelo Estado Agravado. Com efeito, a oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo recursal para ambas, nos termos do art. 1.026 do CPC, não havendo que se falar em trânsito em julgado para o Agravante. Igualmente, por não se tratar de decisão que extinguiu a execução, a via recursal adequada é, de fato, o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

No mérito, a fundamentação do voto relator é irretocável ao reconhecer a preclusão consumativa da matéria. O Estado do Espírito Santo teve a oportunidade de apresentar todos os seus argumentos na primeira impugnação ao cumprimento de sentença. A posterior manifestação, protocolada mais de um ano depois, introduzindo novas teses sobre o termo final da multa contratual, configura inovação processual indevida e viola a estabilidade da demanda.

Ademais, ressalto o acerto ao pontuar o comportamento contraditório do ente público, que em sede de Ação Rescisória defendeu tese diversa daquela que posteriormente buscou sustentar no cumprimento de sentença, conduta vedada pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

Por tais razões, alinhado integralmente aos fundamentos fáticos e jurídicos expendidos, acompanho o voto do Eminente Relator para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso, reformando a decisão agravada.

É como voto.